Tribunal: TJMT
Processo: 1017467-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017467-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ISABELA CARVALHO ALVES - CPF: 062.513.351-06 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ALOISIO COSTA ALVES (AGRAVADO), JEAN BORGES ALVES - CPF: 898.967.771-87 (AGRAVADO), JEAN BORGES ALVES - CPF: 898.967.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIO WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 365.490.029-15 (ADVOGADO), AMELIA BORGES ALVES - CPF: 572.255.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BORGES ALVES RIBEIRO - CPF: 959.238.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BORGES ALVES - CPF: 776.510.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALOISIO COSTA ALVES - CPF: 049.623.708-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DA RECORRENTE

DE QUE OCORRA LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DEIXADAS PELO
DE CUJUS
E APURAÇÃO DE HAVERES POR MEIO DE BALANÇO GERAL A SER REALIZADO NAS EMPRESAS VERIFICANDO SEU ATIVO E PASSIVO PARA PAGAMENTO DAS FILHAS DO
DE CUJUS
– ALEGAÇÃO DE QUE NA QUALIDADE DE CURADORA A AGRAVANTE PODE TRANSIGIR CONFORME AUTORIZA OS ARTIGOS 1748 E 1774 DO CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À PARTE OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja necessidade de liquidação das cotas sociais das empresas

deixada pelo
de cujus
como afirma a Recorrente, no entanto,
o processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão
causa mortis
, não assistindo ao juízo sucessório,
em verdade, sequer competência para dispor sobre a
liquidação
de haveres, realização de balanço geral e apuração de ativos e passivos da sociedade

para

destinação das
cotas

sociais
da empresa da qual o extinto era sócio.

Assim, sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente em razão do preceituado no artigo 612 do CPC, segundo o qual, as questões do
inventário
que dependerem de outras provas devem ser enviadas às
vias

ordinárias conforme registra a decisão agravada.

A cessão das cotas das empresas do falecido sr. Aloísio, aos sucessores e meeira, ainda que haja impugnação com relação aos seus valores não impede que venham a integrar os bens inventariados, devendo ser discutido em ação própria seus reais valores e sua consequente liquidação, mormente, considerando que a Agravante manifesta não ter interesse em continuar na sociedade empresária

A curatela consiste em um direito conferido a outrem para administrar os bens e a vida de quem se encontra impossibilitado, sendo que o curador não tem poderes para contratar obrigações em nome do curatelado, sem autorização judicial, conforme dispõe o artigo 1748, inciso V do CC, não assistindo razão a Agravante quanto a esta questão, havendo necessidade de autorização judicial para transigir eventuais direitos do cutatelado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017467-55-2024

AGRAVANTE:
ISABELA CARVALHO ALVES

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ALOÍSIO COSTA ALVES

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Isabela Carvalho Alves
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível – Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT que na Ação de Inventário dos bens deixados por Aloísio Costa Alves reconheceu que
a postulação realizada pelas terceiras interessadas e pelo Ministério Público demanda a aferição do patrimônio social do
de cujus
a ser destinado aos herdeiros e auditoria financeira nas empresas,
tornando inviável que a matéria seja tratada no bojo da ação de inventário por se tratar de questão de alta indagação
.

Fundamenta, que a apuração de haveres da sociedade empresária individualizada deverá ser objeto de ação autônoma, vislumbrando-se a necessidade de remeter o feito às vias ordinárias ao Juízo Cível. Assim, a questão se enquadra no conceito de alta indagação, de modo a impor a remessa às vias ordinárias.

Reconheceu, ainda, em relação ao pedido de perícia que

a Agravante pretende a avaliação da empresa como um todo e não das quotas, inclusive, dos bens móveis, veículos, contas bancárias, dívidas fiscais, o que não é permitido em sede de inventário, justamente porque a partilha será apenas das quotas sociais.

Assim, indeferiu o pedido para que seja nomeado avaliador judicial com conhecimento especializado para aferir o valor de mercado das empresas, bem como indeferiu o pedido para que seja realizada diligência para verificação das instalações da empresa J.B. ALVES. E o pedido para realização de auditoria das empresas inventariadas.

Nas razões Recursais a Agravante
alega que é neta do autor da herança, Sr. Aloísio Costa Alves
falecido em 31/08/2021, conforme Certidão de Óbito juntada aos Autos
e é filha de Juliano Borges Alves que era filho do
de cujus
.

Afirma a Agravante que atua na Ação de Inventário deixada por seu genitor Juliano Borges Alves que era filho do “
De Cujus
”, Aloísio Costa Alves e
atua na ação de inventário de seu avô na qualidade de curadora dos interesses de seu pai, Juliano Borges
e que também participam na ação como interessadas, Julidy Carvalho Alves e Iasmin Carvalho Alves, irmãs da ora Agravante.

Sustenta que seu genitor Juliano Borges Alves veio a falecer (ou supostamente falecer) na data de 27/06/2018, sendo que tramita na 4a Vara Especializada de Famílias e Sucessões de Cuiabá/MT, a Ação de Morte Presumida
, sob o no 1032218-26.2021.8.11.0041, de Juliano Borges Alves, que teria vindo a óbito no dia 27/06/2018, em decorrência de queda da aeronave em que estava, e seu corpo nunca foi encontrado.

Alega que interpôs o presente recurso em face da decisão proferida na Ação de Inventário e Partilha do Espólio deixado por Aloísio Costa Alves (autos no 1007452-14.2021.8.11.0006 da 1a Vara Cível de Cáceres/MT), sendo que referido Espólio é composto por bens de pessoa física e por cotas de duas empresas das quais, o
de cujus
era sócio, sendo a JBA (Costa Alves

& Alves Ltda), em que detinha 90% do capital social e o Hotel La Barca (Ameliaborges Alves

& Cia Ltda), cuja participação era de 10% do capital social
.

Verbera que foi determinado pelo juízo monocrático, a realização de avaliação do acervo, a qual incluía as duas empresas, além de imóveis que compunham o capital social dos empreendimentos, dos quais, como já mencionado, o
de Cujus
era detentor de cotas, à razão de 90% para uma e 10% para outra.

Sustenta

que a avaliação foi realizada por oficial de justiça
(id. 129348601),
sendo impugnado pela Agravante, em razão do valor dos bens imóveis terem sido abaixo do valor de mercado, bem como das próprias empresas, requerendo-se que fosse realizada por profissional habilitado
para tanto e, ademais, foi apontado que outros bens e direitos não foram lançados nas declarações, conforme id. 133194850.

Afirma

ter destacado que as empresas do Inventariante (Jean Borges Alves) estavam instaladas dentro da Empresa JBA, da qual, o
de cujus
era sócio, sugerindo que o inventariante poderia estar obtendo vantagens utilizando a estrutura da empresa do
de cujus
, tendo
o Ministério Público, opinado pela necessidade de realização de auditoria a fim de verificar o real valor do acervo
,
bem como aferir a atividade da empresa JBA e até que ponto houve a confusão entre empresas do Inventariante e do Esp
ólio, porém,
o Juízo
a quo
indeferiu
referida pretensão fundamentando que,
no caso, o que se transfere são as cotas da Empresa e sua avaliação deve ser objeto de matéria à parte e quanto aos imóveis reconheceu que a avaliação realizada por ocasião da apuração do ITCMD, seria suficiente para se chegar ao valor correto de cada um
.

Verbera a Agravante que a decisão deve ser reformada, acrescentando que o contrato social determina que no caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade permanece, mas o sócio remanescente deverá pagar as quotas do capital social e, que assim,
não deve haver transferência de cotas, como afirmado pelo juízo mas sim a sua liquidação por meio de balanço geral e, posteriormente, o pagamento aos herdeiros.

Sustenta que de acordo com o artigo 1.031. do CC nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-
se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Assevera que no caso das duas empresas, deve haver a liquidação da parte que pertencia ao sócio falecido e o pagamento das cotas aos herdeiros,
na proporção de 1/3 da metade, visto que a viúva é apenas meeira, sendo que os contratos não preveem os herdeiros na continuidade da sociedade.

Afirma que não se trata de hipótese de cotas a serem transferidas, mas sim liquidadas, extinguindo-se essa parte do patrimônio da empresa e transferindo-os aos herdeiros, de modo
que deve haver um balanço sobre as próprias empresas o qual, deverá apurar seu valor de mercado verificando seu ativo e passivo, para o pagamento das cotas às filhas de Juliano Borges Alves,
falecido ou presumivelmente falecido, e que era filho do
De Cujus.

Assinala que o Magistrado “
a quo
” negou vigência aos artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil, na medida em que o entendimento de transferência de cotas não se aplica ao presente caso, eis que os contratos sociais determinam ou a liquidação das cotas do falecido e pagamento aos herdeiros ou faz referência ao procedimento dos artigos do Código Civil,
reafirmando que deve haver a apuração do patrimônio para o pagamento que, inclusive, deve ocorrer nos termos do artigo 1.031, § 2o, do Código Civil (em dinheiro em 90 dias
).

Alega que merece reforma a parte da decisão que não reconhece a autonomia da Agravante para realizar transações no interesse do curatelado
, que no caso é seu pai, Juliano Borges Alves, presumivelmente morto, acrescentando que o artigo 1.748 do Código Civil, trata dos poderes conferidos ao tutor no exercício de sua tutela, dentre os quais, o de transigir, e que se estende ao curador, por força do artigo 1.774 do mesmo códex.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
, alegando que apesar da necessidade da avaliação pleiteada, o Juízo determinou o prosseguimento do feito, fixando prazo para entrega das Últimas Declarações, no prazo de
60 dias,
quando a Agravante e suas irmãs e netas do
de Cujus
, podem vir a sofrer prejuízos de incerta ou difícil reparação, haja vista que um plano de transferência de cotas não é aplicável ao caso, e sim a liquidação dessas, para posterior pagamento do monte obtido.

Acrescenta que o inventário caminha para finalização contrária as disposições dos contratos sociais das empresas, e da própria legislação aplicável (artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil), transferindo cotas quando essas deveriam ser liquidadas, ferindo o direito do herdeiro Juliano – e por conseguinte, de suas filhas de receber a parte que lhes cabia após a aferição do patrimônio.

Assevera
estar equivocada a decisão ao reconhecer que a Agravante não teria legitimidade para audiência de conciliação
ao fundamento de que não poderia transigir na qualidade de curadora.
No mérito pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão Agravada
.

Nas contrarrazões o Agravado Espólio de Aloisio Costa Alves, sustenta que não assiste razão à Agravante,
em relação a impugnação acerca da avaliação das empresas feita por oficial de justiça, pois, o inventário abrange apenas as cotas sociais das empresas, não podendo se estender aos bens que a integram.

Verbera que não há que se falar também em apuração de haveres, pois, há evidente interesse dos herdeiros na manutenção da sociedade e na sucessão das quotas sociais.

Assevera que nas cláusulas contratuais há expressa previsão contratual autorizando os herdeiros do sócio falecido a ingressarem na sociedade, sendo que os herdeiros são sucessores nas cotas, acrescentando que ademais,
o processo sucessório não é o local adequado para solucionar questões societárias
que exorbitam os limites estreitos da sucessão
causa mortis
, não assistindo ao juízo sucessório competência para dispor sobre a liquidação de haveres. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Inicialmente defiro a justiça gratuita pleiteada, tendo em vista que embora a Agravante figure como herdeira do patrimônio deixado pelo
de cujus
, o fato é que juntou aos Autos documento comprovando que recebe salário em torno R$ 1.512,00 (mil quinhentos e doze reais), possibilitando assim reconhecer a sua hipossuficiência financeira para pagamento do preparo recursal.

Ademais, a declaração de pobreza á presumida na forma do artigo 99 do CPC, valendo ressaltar outrossim, que referido benefício poderá ser revogado na hipótese de prova em contrário ao afirmado pela Recorrente.

Outrossim, no caso em análise, pelo que se verifica, a Agravante recorre da decisão proferida na Ação de Inventário dos bens deixados por seu avô Aloísio Costa Alves na qual, atua na qualidade de curadora dos interesses de seu pai, Juliano Borges Alves

em face do qual, encontra-se em trâmite processo para reconhecimento de morte presumida
.

Alega que o Espólio é composto por bens de pessoa física e por cotas de duas empresas das quais o
de cujus
era sócio sendo a JBA (COSTA ALVES & ALVES LTDA.), em que detinha 90% do capital social e o Hotel La Barca (AMELIABORGES ALVES & CIA LTDA), cuja participação era de 10% do capital social,
sendo que ocorreu a avaliação por Oficial de Justiça do qual a Agravante discordou pretendendo que ocorra avaliação por perito
, tendo o Juízo
a quo
indeferido ao fundamento de que se trata de transferência de cotas sociais sendo desnecessário.

Argumentou que no caso das duas empresas, deve haver a liquidação da parte que pertencia ao sócio falecido e o pagamento das cotas aos herdeiros, sendo que os contratos não prevêem os herdeiros na continuidade da sociedade e que assim,
não se trata de hipótese de cotas a serem transferidas, mas sim liquidadas,
extinguindo-se essa parte do patrimônio da empresa e transferindo-os aos herdeiros,
de modo que deve haver um balanço sobre as próprias empresas.

Asseverou que
o Ministério Público, opinou pela necessidade de realização de auditoria a fim de verificar o real valor do acervo
, bem como aferir a atividade da empresa JBA e até que ponto houve a confusão entre empresas do Inventariante e do Espólio, porém o Juízo
a quo
indeferiu referida pretensão fundamentando que:
no caso o que se transfere são as cotas da Empresa e sua avaliação deve ser objeto de matéria à parte e quanto aos imóveis reconheceu que a avaliação realizada por ocasião da apuração do ITCMD, seria suficiente para se chegar ao valor correto de cada um
.

Cumpre anotar que pelo visto as cotas das empresas em que o
de cujus
possuía sociedade eventualmente poderão ser transferidas aos herdeiros, tendo em vista que, conforme sustenta o Recorrido na realidade há disposição contratual que trata da sua liquidação para transferência aos mesmos.

Diante desse quadro, eventualmente poderá revelar-se admissível a possibilidade de apuração de valores de mercado para levantamento do valor das referidas cotas que deverão ser liquidadas,
porém, necessário anotar que o processo de inventário e partilha possui rito especial próprio, demonstrando-se ser o local inadequado para realizar a liquidação das referidas cotas
ou realização de auditoria nas empresas
a fim de constatar seu real acervo, visto que pelo menos a princípio, tenho que deve ser objeto de procedimento a ser realizado pelas vias ordinárias e não no bojo do processo de inventário e Partilha.

Cumpre ressaltar que ainda que haja necessidade de liquidação das cotas sociais das empresas em questão como afirma a Recorrente, no entanto,
o processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão
causa mortis
, não assistindo ao juízo sucessório,
em verdade, sequer competência para dispor sobre a
liquidação
de haveres destinada à destinação das
cotas

sociais
da empresa da qual o extinto era sócio.

Aliás, sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente em razão do preceituado no artigo 612 do CPC, segundo o qual, as questões do
inventário
que dependerem de outras provas devem ser enviadas às
vias

ordinárias conforme registra a decisão agravada “
Aliás, sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente em razão do preceituado no artigo 612 do CPC, segundo o qual, as questões do
inventário
que dependerem de outras provas devem ser enviadas às
vias

ordinárias
”.

Também no pertinente a pretensão para que seja nomeado perito a fim de realizar a avaliação das empresas, bens móveis, veículos, contas bancárias, dividas fiscais,
assim como realização de auditoria nas empresas, não se verifica igualmente admissível no bojo do processo de inventário pelas razões já elencadas, inclusive, no pertinente aos bens móveis,
os herdeiros receberão percentuais/fração como bem consta da decisão recorrida: “
Ademais, há de ressaltar que o quinhão de cada herdeiro será definido em porcentagem/fração, o que resguardará o direito destes no caso de eventual valorização do bem, sendo 50% dos bens para a meeira e os outros 50% para os 03 herdeiros
.

Dessa forma, referida pretensão não comporta acolhimento no processo de inventário, valendo ressaltar conforme manifestou a procuradoria geral de Justiça: (...) “
a cessão das cotas das empresas do falecido sr. Aloísio, aos sucessores e meeira, mesmo havendo impugnação quanto ao valor destas, não impede que venham a integrar os bens inventariados, devendo ser discutido em ação própria seus reais valores e sua consequente liquidação, máxime porque a Agravante já demonstrou não ter interesse em continuar na sociedade empresária”.

Outrossim não assiste razão à Agravante quanto a insurgência com relação a fundamentação da decisão no sentido de que de que “
embora o ausente esteja representado por sua curadora, ela não pode dispor do quinhão hereditário,
nem mesmo transigir em nome do mesmo,
ressalvando que a decisão juntada no Id. 106070494 a nomeou para representar, em nome do de
cujus
Juliano Borges Alves, a defesa dos seus interesse, na salvaguarda de patrimônio a que ele tiver direito neste inventário, de modo que o pedido de realização de audiência de conciliação resta prejudicada”
,

Necessário anotar que a curatela consiste em um direito conferido a outrem para administrar os bens e a vida de quem se encontra impossibilitado, sendo que o curador não tem poderes para contratar obrigações em nome do curatelado, sem autorização judicial, conforme dispõe o artigo 1748, inciso V do CC.

Assim, deve ter autorização do Juízo que o nomeou sob pena de nulidade do ato jurídico.

Com efeito o curador pode transigir mediante autorização do Juízo da curatela situação que não configura a hipótese dos Autos.

Diante desse quadro
a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular, de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024